Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-92.2021.8.11.0036
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-92.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (APELANTE), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA PROPRIEDADE COMO ÁREA CONSOLIDADA - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO.

1.
N
ão havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se o retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

2. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL DA SILVA NETO
contra a sentença vista em id. 146145656 e proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes

em parte os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado a se abster do desmatamento de área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do Órgão ambiental competente, bem como a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao Órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

Em suas razões recursais (id. 146145659), o Apelante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e a inépcia da inicial, e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da inexistência de limpeza/desmate em área de APL (área de proteção limitada) ou APP (área de proteção permanente), bem como que seja afastada a sanção de recomposição do meio ambiente degradado através de reflorestamento.

À vista do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inépcia da inicial, postulando que sejam os autos devolvidos ao juízo
a quo
, para que seja oportunizada a produção de provas.

Contrarrazões do Ministério Público combatendo os argumentos do recurso, sustentando a desnecessidade de produção de outras provas e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 146145665).

Recurso tempestivo (id. 146145663) e preparo recolhido (id. 146813159).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela reforma da sentença impugnada, a fim de obter a procedência de todos os pedidos postulados pelo
Parquet
na exordial (id. 188296190).

Autos conclusos por redistribuição (id.
1
57380156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DA SILVA NETO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guirantinga nos autos da Ação Civil Pública, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pelo Ministério Público Estadual, visando a recomposição e compensação de dano ambiental atribuído ao Requerido.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

“(...) Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo

Civil, e assim o faço para: 1)
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2)
DETERMINAR
que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (
PRAD
) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3)
CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos. 4)
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquive-se imediatamente o feito. (...)”
(id.146145656)

Da sentença, a parte Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo a reforma do entendimento proferido.

I -
Preliminar de Cerceamento de Defesa
.

A parte Apelante sustenta em sede de preliminar a nulidade da sentença, tendo em vista que o Juízo
a quo
, ao invés de abrir prazo para a especificação de provas, julgou o processo, sem ao menos fundamentar as razões pelas quais entendia que o feito comportava julgamento antecipado.

O art. 355 do CPC, dispõe sobre a possibilidade do julgamento antecipado somente nas seguintes hipóteses:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Outrossim, conquanto o Juiz tenha o dever de determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o art. 370 do CPC ainda lhe confere a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível quando patente a desnecessidade da produção de provas além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
sequer proferiu despacho saneador, não fixando pontos controvertidos (ocorrência do dano ambiental apontado na inicial; responsabilidade da parte requerida quanto ao dano ambiental que lhe é imputado), mas proferiu sentença logo após a juntada da contestação.

Importante consignar que, em sede de defesa, o requerido, ora Apelante, havia se manifestado nos seguintes moldes: “
Pretende-se a produção de todas as provas admitidas em Lei, em especial, prova testemunhal, documental e pericial, cujo as quais serão requeridas oportunamente.
” (id. 146144694 - p. 17)

Nesse contexto, o enunciado da Súmula 618/STJ prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor de ações do gênero incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

No caso concreto, contudo, o Apelante sustenta que no ano de 1985 já não existia qualquer vegetação nativa na área objeto da discussão, o que permitiria concluir que não há degradação ou desmatamento, vez que não se tratava de área de APP ou APL.

Assim, ainda que o
Parquet
tenha instruído a inicial com relatórios técnicos em que é apontada a ocorrência de desmate a corte raso de florestas ou demais formações nativas, fora e dentro de área considerada de reserva legal e sem autorização legal, consistente em 29,4087 hectares (ha) de vegetação nativa (id. 146144677), caberia ao juízo de origem determinar a produção da prova pericial pleiteada pelo Apelante
MANOEL DA SILVA NETO
.

Na hipótese em apreço, constata-se que pende de elucidação se a atividade desenvolvida pelo Apelante se caracteriza como de baixo impacto ambiental e, principalmente, se exercida em de área de APP ou APL, de fato, considerada como área rural consolidada (artigo 3, IV do Código Florestal), eis que na suposição de serem verídicas tais afirmações, afigurar-se-iam desproporcionais as medidas impostas em sentença, se as atividades exercidas realmente estiverem agasalhadas pelas hipóteses descritas no Decreto Estadual n.o 2151/2014.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte:

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
MEIO AMBIENTE
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL
-
PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJ/MT. RAC: 00001275620108110049, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, da análise do conjunto probatório, não se extraem elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado pela dispensa de licença ambiental e que sua propriedade não se trata de área consolidada.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da propriedade como área consolidada e, por conseguinte, guardando conformidade com o art. 1o do Decreto Estadual n.o 2151/2014.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel da Silva Neto

para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim,
desconstituir a sentença
hostilizada
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023